Tribunal: TJDFT
Processo: 0722008-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0722008-55.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES PACIENTE: PATRICIA DO DIVINO LOPES BATISTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA e FLAVIO TADEU CORSI XIMENES em favor de PATRICIA DO DIVINO LOPES BATISTA, ora paciente, presa preventivamente, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. Os impetrantes, nas razões do writ, afirmam constrangimento ilegal, por força de excesso de prazo na formação da culpa. Alegam que “os autos encontram-se concluso para sentença desde 22 de março de 2023, ou seja, a quase 03 (três) meses em processo em que demanda prioridade por envolver réu preso, além de estar a Paciente recolhida ao cárcere a quase 1 (um) ano, visto que se encontra presa desde 16 de Junho de 2022, não devendo mais perdurar tamanho excesso.” Pedem a concessão da liminar com a soltura da paciente e, ao fim, a concessão da ordem. O pedido liminar foi indeferido. Informações prestadas. A il. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do writ, em razão da prolatação da sentença condenatória. Decido. De acordo com as informações prestadas pelo MM. Juiz 1a Vara de Entorpecentes do DF, em 16/6/2023, foi proferida sentença condenando a paciente, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima. Na mesma oportunidade, foi negado, à acusada, o direito de recorrer em liberdade porque presentes as razões determinantes da prisão cautelar. Desta forma, como a impetração se fundamenta na ilegalidade da prisão por excesso de prazo para a prolação de sentença, houve a perda superveniente do objeto, configurando-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO PREJUDICADO EM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A superveniência de sentença penal que condenou o agravante 13 anos, 11 meses e 18 dias de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, II e v, § 2o - A, I, na forma do art. 70, todos do CP, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade, implica a falta de interesse recursal em relação à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. 2. A Quinta Turma desta Corte sedimentou a orientação de que a sentença condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código de Processo Penal. (...) (AgRg no RHC n. 179.386/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.) 6. A superveniência de sentença de pronúncia torna superada a alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução processual, ficando, portanto, prejudicada a análise da tese apresentada. Nesse sentido, é o enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê que: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 165.325/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. I. Brasília, 22 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador